Tribunal: STF
Processo: ARE 1486711
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elaine Cristina Barbosa e Paola Gabriely Silva Eleutério , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO - DUPLA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - CONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - DELITO PERFEITAMENTE CONFIGURADO - PARTICIPAÇÃO DA APELANTE ELAINE DO DELIDO COMPROVADA - FRAÇÃO REDUTORA DAS PENAS EM RAZÃO DA TENTATIVA - MANUTENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO MINISTERIAL - CORREÇÃO DAS PENAS DO CRIME DE FRUTO - NECESSIDADE - CORRUPÇÃO DE MENOR - CRIME FORMAL - CONDENAÇÕES QUE SE DECRETAM. A dupla manifestação do órgão acusatório no processo penal encontra-se prevista na lei processual penal, artigo 610, e não afronta princípios constitucionais, conforme já decidido pelo STF. O princípio da insignificância não encontra respaldo na lei penal como excludente de tipicidade, quando se trata de subtração de objeto de valor considerável. Percorrendo as autoras todos os atos configuradores do delito, e sendo abordadas após a subtração, correto o reconhecimento do crime de furto em sua forma tentada, não havendo falar-se em crime impossível. Devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado privilegiado tentado em relação a acusada Elaine, a condenação é de rigor. Constatado que as apelantes percorreram todo o iter criminis, deve ser mantida a fração redutora escolhida pelo ilustre magistrado de primeiro grau de jurisdição (213). Constatado pela sentença de primeiro grau de jurisdição, fls. 177, que a isenção das custas processuais já foi concedida às apelantes, resta prejudicado o pedido neste sentido. Condenadas as apelantes pelo crime de furto qualificado e aplicada a pena do furto simples, a correção da dosimetria por este Tribunal é medida que se impõe. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 244-B da Lei 8.069/90, firmou que tal delito é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor. Improvimento dos recursos defensivos e provimento do recurso ministerial.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 14 e 15, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, não haver incompatibilidade entre o cumprimento das penas substitutivas e o exercício regular de direitos políticos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (Tese 370 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 601182, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(A) P/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02-10-2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente